Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO. SUBLOCAÇÃO. NEGÓCIO SUBJACENTE. SUBSISTÊNCIA. PROVA. SUBSCRIÇÃO POR PREPOSTO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE AFIRMADA. CULPA IN ELIGENDO. CARACTERIZAÇÃO. PAGAMENTO. REALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO FORA CONCERTADO POR EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO SOCIETÁRIO. PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO. AFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DA COMPOSIÇÃO PASSIVA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PEDIDO ACOLHIDO. MELHORA DA SITUAÇÃO DEFLAGRADA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A peça recursal que, atinada com o resolvido originariamente, alinhava argumentação crítica destinada a infirmar o acerto do decidido e obter sua reforma, contemplando, ainda, pedido reformatório coadunado com o provimento monocrático na parte desfavorável ao recorrente, atende às exigências inerentes ao princípio da correlação e ao alinhamento dos fatos e fundamentos aptos a ensejarem a reforma do decisum devolvido a reexame, suprindo os requisitos formais que lhe são exigidos, determinando que o recurso que pauta seja conhecido como expressão do acesso ao duplo grau de jurisdição inerente ao devido processo legal (CPC, art. 1.010, II, III e IV).
2. O conhecimento do recurso é sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobreleva o interesse recursal, que, a seu turno, não se aperfeiçoa quando o pedido é acolhido, implicando resolução favorável à parte autora, que, ignorando essa realidade processual, avia recurso adesivo que, a par de não viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, pode, ao invés, prejudicá-la por ter, inclusive, defendido a anulação do provimento singular que lhe fora favorável sob o prisma do cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal que postulara, o que determina que, sob essa moldura, o recurso que formulara não seja conhecido por ressoar completamente desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
3. A empresa que, na qualidade de sócia cotista da pessoa jurídica que figurara como sublocatária de bem móvel, assume inexoravelmente a condição de partícipe da relação negocial ao assumir a gestão financeira e administrativa do contrato, sendo, inclusive, a protagonista direta dos pagamentos realizados, guardando, como consectário, inexorável pertinência subjetiva com a pretensão formulada pela locadora com lastro no descumprimento do convencionado e a composição dos danos inerentes ao inadimplemento havido, está revestida de inexorável legitimação para compor a posição passiva da lide e responder pelos efeitos derivados de eventual inadimplemento, que, a seu turno, encerra matéria pertinente ao direito material, devendo ser resolvida com o mérito, pois não se amalgamam legitimação processual e responsabilidade.
4. Conquanto não se desconheça a regra legal consoante a qual “obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo” (CC, art. 47), implicando que, via de regra, somente as pessoas autorizadas pelo contrato social ostentam poderes para contrair direitos e assumir obrigações em nome da sociedade comercial (CC, art. 1.022), essa regulação, em situações concretas, é sobrepujada pela realidade descortinada, conforme encadeado pela Teoria da Aparência, segundo a qual se afirma a validade e eficácia de atos e negócios jurídicos praticados em nome da sociedade empresária por pessoa sem autorização legal ou contratual para tanto mas que se apresenta e aparenta estar revestida desse aparato.
5. Sob a modulação da Teoria da Aparência, que se destina tão somente a amparar os que procedem de boa-fé, o ato praticado por aquele que aparenta ser titular do direito ou ter os necessários poderes de representação é reputado válido, derivando dessa exegese que, apurado que a sublocação do bem móvel fora firmada por representante da locatária que, conquanto não ostentasse autorização contratual ou legal para lhe representar, aparentava, perante a locadora, ostentar esses atributos e realizar validamente o negócio, o contratado deve ser reputado válido e eficaz, devendo ser preservados os efeitos que irradiara, notadamente quando aperfeiçoado parte do objeto convencionado.
6. A falha havida na regular representação da pessoa jurídica, aperfeiçoado o negócio e iniciada sua execução, não a exime dos efeitos irradiados, pois sua representação deficiente deve ser debitada à sua própria culpa in eligendo proveniente da má escolha de seus prepostos, que permitira, inclusive, que preposto desprovido formalmente de poderes para tanto atuasse como seu representante na entabulação de negócios que, face à locadora, se descortina revestido de todas as formalidades intrínsecas e extrínsecas.
7. Apreendida a subsistência do negócio jurídico consubstanciado em sublocação de equipamento e a inadimplência parcial de ambas as parceiras negociais, aferida a entrega do bem locado sem a devida contraprestação, denotando que a locadora, nesse sentido, se desincumbira de seu ônus probatório, subsiste o dever da locatária de adimplir os valores avençados, sobejando-lhe eventual direito de regresso em face de seu preposto.
8. Desprovido ou não conhecido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente e vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
9. Apelações das rés conhecidas e desprovidas. Apelação da autora não conhecida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais fixados. Unânime.